Tribunal: TJDFT
Processo: 0000279-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS INADEQUADOS APÓS NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA (ARTS. 80, VII, E 81, § 2o, AMBOS DO CPC, C/C ART. 3o DO CPP). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo réu Rafael Tarrago Giordano contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que deixou de conhecer o agravo em recurso extraordinário manejado no ID 16606019.
II. Em suas razões recursais, o agravante alega que os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal contrariaram o disposto na Portaria n. 1.998/2018/MAPA, a qual “reconheceu a raça de aves de espécie doméstica como MURA e regulamentou seu manejo baseado nas particularidades inerentes as aves e os princípios que norteiam o bem-estar animal”, o que violaria dispositivos constitucionais, motivo pelo qual interpôs o recurso extraordinário de ID 12488340, que teve o seguimento negado pela Presidência desta Turma (ID 14457916). Sustenta que opôs embargos de declaração em desfavor da negativa de seguimento devido à omissão/obscuridade quanto à aludida portaria e que a interposição de novo apelo extremo (ID 15885478) contra a decisão de não conhecimento dos aclaratórios se deu para “fazer valer a segurança jurídica e a legislação pátria”.
III. O recorrente aduz que o não conhecimento do segundo recurso extraordinário teria justificado a interposição do agravo em recurso extraordinário de ID 16606019 e que a decisão que deixou de conhecer referido agravo, a qual é objeto do presente recurso, configurou “injustiça e desrespeito à legislação”.
IV. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimado, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deixou de apresentar resposta ao presente agravo (ID 14435193).
V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. Pelo próprio relato das razões recursais, resta evidenciado que ele se utiliza de sucessivos e inadequados recursos com o intuito de protelar o trâmite processual, limitando-se a reiterar argumentos já ventilados nos autos e se reportar a ato normativo analisado nas instâncias ordinárias, tendo sido condenado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como incurso nas penas do art. 29, §1o, III e 32, caput, ambos da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).
VI. Ademais, registra-se que as decisões de negativa de seguimento e não conhecimento dos recursos do agravante proferidas pela Presidência desta Turma Recursal (IDs 14457916, 14839045, 15931632 e 17557925) foram claras e devidamente fundamentadas, não havendo que se falar em admissibilidade dos apelos extremos, devido à ausência de seus requisitos de cabimento e tendo em conta as vedações contidas nos verbetes sumulares n. 279 e 284 da Corte Suprema.
VII. Saliente-se que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a interposição de embargos de declaração contra decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro, não tendo aptidão de interromper a fluência do prazo recursal para a interposição de agravo.
VIII. Sobreleva mostrar, ainda, que o segundo recurso extraordinário (ID 15885478), o qual, repita-se, foi interposto contra decisão de não conhecimento dos embargos de declaração, não merece ser conhecido, uma vez que somente é cabível nas hipóteses do art. 102, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, da Constituição Federal. Conclui-se, assim, que deve ser mantida a decisão ora agravada que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário manejado em desfavor do decisum que não conheceu do recurso extraordinário de ID 15885478.
IX. Nesse contexto, nota-se que o agravante foi advertido na decisão agravada de que a insistência na pretensão protelatória configuraria litigância de má-fé. Nesse sentido: “Decisão em recurso extraordinário. 3. Imposição ao agravante de pagamento de multa sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista e interposição de sucessivos recursos manifestamente protelatórios, a configurar a litigância de má-fé (art. 18 do Código de Processo Civil). 4. Agravo regimental não provido (PET 4972 AgR/GO, ReI. Min. Dias Toffoli,j. 30/10/2012, Primeira Turma). De fato, nos termos do que ponderou Vossa Excelência no bem lançado voto no AI 608735 AgR-ED-AgR-ED-AgR / RR, de ementa acima transcrita, "cabe ao judiciário, apoiado nos mecanismos previstos nas leis processuais, o papel de coibir tais abusos, de modo a evitar a banalização do acesso à justiça... ". Amparada nessas razões é que requeiro, nesta oportunidade, a fixação de multa ao requerente pelo manifesto abuso do direito de defesa, em litigância de má-fé. III Ante o exposto, manifesto-me pelo indeferimento dos pedidos deduzidos pelo requerente, ao tempo em que requeiro a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC c/c art. 3° do CPP. (...) (AP 946 ED-EI-Extn, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Publicação: 20/11/2018)”.
X. Caracterizou-se, no caso em apreço, a intenção do agravante de prolongar indefinidamente o exercício da jurisdição, mediante a interposição dos inúmeros recursos e petições desprovidos de qualquer razão e notoriamente incabíveis. Portanto, com base nos arts. 80, VII, e 81, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 3o do CPP, impõe-se a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé em valor correspondente a 1/2 (meio) salário mínimo.
XI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.